Tribunal: TJDFT
Processo: 0741153-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IRDR No 21. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ DECISÃO DEFINITIVA. NECESSIDADE.
1. A Câmara de Uniformização deste TJDFT, nos autos do IRDR no 21 (processo no 0723785-75.2023.8.07.0000), fixou a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
2. Fixada a premissa de que somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva (30/6/1997), possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos cumprimentos individuais da sentença coletiva, passou-se a analisar o alcance do título executivo nela formado sob a ótica da representatividade do SINDIRETA/DF em relação a tais servidores, restando definido que, em observância ao princípio da unicidade sindical, deve ser afastada a possibilidade de que o mesmo servidor seja representado por mais de um sindicato, simultaneamente, na mesma base territorial, prevalecendo o sindicato mais específico de cada categoria. Ou seja, a representatividade do SINDIRETA/DF ‘não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical, os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF”.
2.1. Os servidores da Administração Direta do Distrito Federal pertencentes a categorias representadas por outros sindicatos não possuem legitimidade para os cumprimentos individuais da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/1997, ajuizada pelo SINDIRETA/DF, abrangendo o referido título executivo apenas os servidores representados, exclusivamente, pelo Sindicato Autor.
3. Na espécie, conquanto a agravante seja servidora da Administração Direta do Distrito Federal, é representada por outro sindicato (SINDFAZ/DF), distinto do sindicato autor da ação coletiva que originou o título executivo que se pretende executar, enquadrando-se, portanto, na temática objeto da discussão no IRDR no 21.
3.1. Considerando que a decisão proferida no IRDR no 21 ainda não transitou em julgado, a manutenção do sobrestamento do feito é medida que se impõe.
4. Agravo interno desprovido.